Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. DECOTE DA PARTE DISPOSITIVA NOS LIMITES DOS PEDIDOS FORMULADOS. VENDA DE IMÓVEL. IPTU/TLP. REGISTRO DA ESCRITURA NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR JUNTO FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DO VENDEDOR NA DÍVIDA ATIVA E CADASTRO INADIMPLENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la a efetuar o pagamento de todos os débitos em aberto de IPTU/TLP, sob pena de multa, bem como pagar à autora R$2.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, aduz que não deu causa os fatos alegados pela autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual foi deferido, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentada pelo recorrido.
III. Verifica-se do decisum que o juízo de origem condenou a recorrente a efetuar o pagamento de todos os débitos em aberto de IPTU/TLP do imóvel objeto advindos após o negócio celebrado com a recorrida. No entanto, da leitura dos pedidos iniciais, observa-se que inexiste pedido formulado pela autora neste sentido, apenas verifica-se que caso houvesse pagamento de valores indevidos por parte autora, que condenasse a recorrente a ressarcir em dobro à autora (ID 36320532 – pág. 4). Assim, imperioso verificar que a sentença, neste ponto, extrapolou o requerido na exordial. Desse modo, quanto à condenação de pagar os débitos ao Distrito Federal, reconheço o vício alegado. Preliminar de sentença ultra petita acolhida, nos moldes do art. 492 do CPC.
IV. O Decreto n. 28.445/2007 dispõe em seu art. 1o que “o Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil:”. O art. 3o esclarece que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Na mesma toada o art. 34 e o 123 do Código Tributário Nacional acrescenta que salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
V. O art. 1.227 e 1.245 do Código Civil, dispõe que os direitos reais sobre os imóveis somente são transmitidos/transferidos por ato entre vivos mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis.
VI. Na espécie, verifica-se que a escritura de compra e venda do imóvel foi registrada em 20.07.2005 na matrícula do bem (ID 36320534 – pág. 29). De forma, que a responsabilidade tributária da autora se exauriu quando do registro do título translativo na matrícula do imóvel, conforme precedente do STJ no julgado da 1a Turma, no AgInt no REsp 1.948.435/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 18/11/2021, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
VII. Com efeito, os débitos posteriores ao registro na matrícula são de exclusiva responsabilidade da recorrente que não os pagou, fato que deu causa a inclusão do nome da recorrida na dívida ativa e no cadastro de inadimplentes.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para decotar da parte dispositiva a condenação ao pagamento dos débitos de IPTU/TLP. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.